Tribunal: TJDFT
Processo: 0731211-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO APÓS SENTENÇA. EFEITOS EX TUNC. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 292, § 3o, do CPC evidencia que o valor da causa deve ser analisado pelo juiz, independentemente da compreensão se constitui ou não uma matéria de ordem pública.
1.1. Todavia, tanto na atual jurisprudência quanto na doutrinária existe divergência sobre o limite temporal para o juiz, de ofício, corrigir o valor da causa, isto é, se a atividade judicial estaria sujeita à preclusão, prevalecendo o entendimento de que o juiz somente pode controlar de ofício o valor da causa antes do oferecimento da contestação.
2. Diante da ocorrência de conduta prevista no art. 80 do CPC, o juiz fica autorizado a impor ao litigante de má-fé a respectiva multa, independentemente de requerimento.
3. Matérias não impugnadas no momento oportuno sujeitam-se à preclusão consumativa, inclusive as de ordem pública. Precedentes do STJ.
4. Independentemente de revelia, pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a gratuidade de justiça não opera efeitos ex tunc, de maneira que, tendo sido deferida à ré-agravante após sentença, não afasta a sucumbência sofrida nos autos pela parte beneficiária.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.